Tribunal: TJES
Processo: 5004779-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004779-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

AGRAVADO: D7 PRODUCOES LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004779-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA.

AGRAVADA: D7 PRODUÇÕES LTDA.

RELATOR: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE EXIBIÇÃO DE PROGRAMA DE TELEVISÃO - RESILIÇÃO UNILATERAL – RESPEITO AO PRAZO DE COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 DIAS – AUSÊNCIA DE PRAZO DESARRAZOADO.

1. No contrato celebrado por prazo indeterminado, a parte que demonstrar desinteresse na renovação pode denunciar o pacto, respeitando-se a forma de rescisão prevista no próprio contrato.

2. Constando do contrato por prazo indeterminado entabulado entre as partes cláusula que possibilita a resilição unilateral, condicionada à denúncia no prazo mínimo de 30 dias, uma vez cumprida tal exigência, não há que falar em ilicitude na conduta da contratante que agiu de conformidade com a avença havida entre as partes.

3. Como o contrato é que regula a relação entre as partes contratantes, não há respaldo legal para que se considere como início do prazo de comunicação do encerramento da relação contratual o do término das negociações realizadas na tentativa de manutenção da relação contratual.

4. Eventuais prejuízos decorrentes dos contratos firmados pela agravada com terceiros, relacionados à veiculação do programa, com vigência superior a 30 (trinta) dias, não podem ser atribuídos à agravante, que não estendeu tal garantia à autora do programa.

5. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 01 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004779-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA.

AGRAVADA: D7 PRODUÇÕES LTDA.

RELATOR:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

DESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2024.

Des.
Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004779-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA.

AGRAVADA: D7 PRODUÇÕES LTDA.

REL
ATOR:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
No
contrato celebrado por prazo
in
determinado, a parte que demonstrar desinteresse na renovação pode denunciar o pacto, respeita
ndo-se
a forma de rescisão prevista no próprio contrato.

As partes mantêm relação jurídica de prestação de serviços, iniciada desde 06/05/1999 (cf. id. 41169379 da ação originária), formalizada através de contratos escritos, por prazo determinado.

O último contrato escrito formalizado expirou em 1º/07/2021 e foi prorrogado por prazo indeterminado, consoante cláusula segunda assim redigida:

“
CLÁUSULA SEGUNDA – Prazo

O presente contrato terá duração de 6 (seis) meses, contados de 01 de janeiro de 2021, e será renovado automaticamente por igual período, salvo manifestação contrária de uma das partes, por escrito.”

E conforme a cláusula terceira deste último contrato escrito firmado entre as partes, estabeleceu-se a previsão de que a relação contratual poderia ser rescindida com comunicação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias:

“
CLÁUSULA TERCEIRA – Rescisão

Ficam as partes cientes que o presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, desde que haja comunicação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não se considerando o mês do informe relativo ao cancelamento.

§1º Este contrato poderá ser rescindido imediatamente pela
CONTRATANTE
caso haja o descumprimento de qualquer um dos itens da cláusula quarta.

§2º Não caberá a nenhuma das partes indenização pela rescisão.”

Pelo vínculo jurídico estabelecido a agravada obrigou-se a produzir o programa intitulado “Desafios”, com duração de 30 (trinta) minutos, exibido semanalmente nas manhãs de sábado e reexibido, pelo mesmo período, aos domingos, na grade de programação da agravante (Tv Tribuna/SBT).

Colhe-se que a decisão agravada
deferiu,
parcialmente,
a antecipação de tutela sob os seguintes argumentos:

“
No caso, ao menos em cognição sumária, tenho como demonstrada a boa-fé da parte autora e o comportamento contraditório da parte requerida, ante a sensação de continuidade da relação contratual, demonstrada pela comprovação dos gastos recentes com os investimentos que se fizeram necessários para a consecução do contrato. A autora acostou uma série de notas fiscais (ID 41169380, ID 41169383 e ID 41169384) que revelam variadas obrigações assumidas para este período.

Existe, em princípio, plausibilidade na alegação da parte autora de que é necessário o deferimento de prazo razoável para a rescisão do contrato, notadamente quando a relação contratual vigora por prazo indeterminado e diante das legítimas expectativas criadas entre as partes.

[...]

Considerando o tempo da relação firmada entre as partes, tenho que deve-se fixar prazo proporcional e compatível para encerramentos do vínculo, de maneira que entendo válido o prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação da presente liminar.

Assim, plenamente configurada a probabilidade do direito autoral.

O perigo de dano, por seu turno, igualmente patente, uma vez que a receita da autora advém da veiculação do programa, esse que com a supressão repentina acarretará no corte imediato de ganhos, ausência de recursos para continuidade da atividade e pagamento de colaboradores internos, bem como a aplicação de penalidades contratuais advindas de parceiros terceirizados.

Por todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, na forma do art. 300 do CPC, para determinar que à requerida promova, por 90 (noventa) dias a contar da intimação desta decisão, a regular exibição do PROGRAMA DESAFIOS, semanalmente, às 09 horas da manhã do sábado e respectiva reprise no Domingo, no mesmo horário, além das chamadas do programa durante a semana, observado a prática contratual mantida pelas partes.”

Não obstante a fundamentação com que exarada a decisão recorrida, o fato é que em 06/02/2024 a agravante comunicou à produtora recorrida, por
e-mail,
que a partir de 1º/04/2024 não mais exibiria o programa em razão de ajuste da emissora SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) na janela da programação local:

“
Oi Ely e equipe,

Boa tarde! Gostaria de informar que o SBT está fazendo ajustes na janela da programação local. A partir de 17/02, o programa Desafios será exibido às 09h00 e a reprise aos domingos será cancelada. Além disso, de acordo com as conversas com o Victor Brandão, a partir de 01 de abril, o programa Desafios deixará a grade local.”

(id. 41170188 da ação originária)

Tal informação foi confirmada em mensagens datadas de 07/02/2024, compartilhadas pelo aplicativo
whatsapp
entre o representante da agravante e o representante da agravada, que é apresentador do programa “Desafios” (id. 8035457).

Conclui-se, pois, que tendo sido a agravada comunicada com quase dois meses de antecedência da rescisão contratual, ou seja, em prazo que sobejou a antecedência mínima de 30 (trinta) dias prevista na cláusula terceira do último contrato escrito firmado entre as partes, não há que se falar em ausência de prazo proporcional para o encerramento do vínculo.

Como o contrato é que regula a relação entre as partes contratantes, não há respaldo legal para que se considere como início do prazo de comunicação do encerramento da relação contratual o do término das negociações realizadas na tentativa de manutenção da relação contratual.

É que o fato de as partes terem tentado chegar a um denominador comum para manutenção do contrato não desnatura a comunicação anterior do encerramento do contrato celebrado.

Nessa linha de intelecção, a estipulação do prazo de 90 (noventa) dias na decisão agravada para informação de rescisão do instrumento, constitui afronta ao acordo de vontades formalizado pelo contrato de prestação de serviços firmado.

Eventuais p
rejuízos decorrentes dos contratos firmados pela
agravada
com terceiros, relacionado
s
à veiculação do programa, com vigência superior a 30
(trinta)
dias, não podem ser
atribuídos
à
agravante
, que não estendeu tal garantia à autora
do p
rograma.

Nesse sentido já decidiu o E. TJSP em caso análogo ao presente:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO Ações reunidas pela conexão e julgadas em conjunto Sentença que julgou ambas as ações parcialmente procedentes Programa de televisão a cargo da autora, que foi mudado de horário sem prévia comunicação Expressa previsão da necessidade de comunicação com 30 dias de antecedência para os casos de resilição - Princípio da boa-fé contratual que impunha a comunicação da mudança de horário de seu programa. DANOS MATERIAIS Inocorrência
Contratos entre a autora e a emissora que previa o "aviso prévio" de 30 dias para o caso de cancelamento do programa Prejuízos decorrentes dos contratos firmados pela autora com terceiros, relacionado à veiculação do programa, com vigência superior a 30 dias não podem ser carreados à Emissora de televisão, que não estendeu tal garantia à autora Programa
que ficou no ar por mais quatro semanas, por força de liminar, permitindo à autora o cumprimento dos contratos Quebra contratual de contratos de prazo superior decorrentes de culpa exclusiva da autora Ademais, ausente prova de ausência de provas de qualquer prejuízo material sofrido RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO NESTE TÓPICO. DANOS MORAIS Pessoa conhecida na região. Abalo da imagem da autora perante seus anunciantes e patrocinadores, considerando que o programa não foi exibido no dia e horário combinados Dano moral configurado Quantia de R$ 5.000,00 que se mostra insuficiente - Majoração devida Autora que é pessoa pública, conhecida da comunidade - Fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 RECURSO DA AUTORA PROVIDO NESTE TÓPICO. INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMITIDA PELA EMISSORA - Inexigível o pagamento pelos programas apresentados fora do horário contratado - A transferência de horário do programa da autora representou quebra contratual, fato que desonera a autora do pagamento da duplicata RECURSO DA RÉ DESPROVIDO NESTE TÓPICO.”

(TJ-SP - APL: 9194897602009826 SP 9194897-60.2009.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 18/07/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2012) - destaquei

Por essas razões,
dou
provimento ao recurso
de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e
indeferir

o
pedido liminar
.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto no id. 8417564.

É
como voto.

DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.